Tribunal: TJMT
Processo: 1028941-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028941-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO PRESTUPA - CPF: 071.142.489-62 (APELANTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), THOM & CIA LTDA - CNPJ: 10.782.530/0013-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028941-53.2020.8.11.0003

APELANTE: JULIANO PRESTUPA

APELADO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA, ADM DO BRASIL LTDA, THOM & CIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA NA ORIGEM – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem essa alegação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028941-53.2020.8.11.0003

APELANTE: JULIANO PRESTUPA

APELADO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA, ADM DO BRASIL LTDA, THOM & CIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante o pedido de desistência, com condenação do autor às custas processuais, visto que não comprovou sua hipossuficiência. Não foram arbitrados honorários advocatícios uma vez que a angularização processual não se aperfeiçoou.

O apelante alega ser transportador autônomo e que ingressou em juízo porque em 24-11-2020 dirigiu-se até uma das filiais da apelante para carregar algodão em pluma e levar até a empresa Thom e Cia Ltda (também requerida), e lá chegou em 26-11-2020, mas, sem qualquer justificativa, esta última se recusou a receber a carga e o deixou parado no pátio por dias sem nenhum auxílio.

Ao apreciar o pedido de justiça gratuita, o juízo
a quo
entendeu insatisfatória a mera declaração de hipossuficiência financeira e determinou que produzisse prova de que o pagamento das despesas processuais afetará sua subsistência (Id. 77420038).

Posteriormente o autor requereu a desistência da demanda (Id. 77420042), o pedido foi homologado na origem e extinta a lide sem julgamento do mérito, com amparo no artigo 485, inciso VIII, do CPC. E que também lhe foi determinado o recolhimento das custas visto que não teria comprovado sua incapacidade econômica (Id.77420043). Recorre dessa parte da sentença.

Pugna pela sua reforma para que seja deferido o benefício da gratuidade, já que para isso bastaria a simples afirmação de que não tem condições de arcar com os encargos judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028941-53.2020.8.11.0003

APELANTE: JULIANO PRESTUPA

APELADO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA, ADM DO BRASIL LTDA, THOM & CIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante o pedido de desistência, com condenação do autor às custas processuais, visto que não comprovou sua incapacidade financeira. Não foram arbitrados honorários advocatícios uma vez que a angularização processual não se aperfeiçoou.

Conforme decisões deste Tribunal, a declaração de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita tem presunção relativa de veracidade. Assim, se o juízo competente entender necessário, pode adotar medidas destinadas à aferição concreta da real situação financeira do requerente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada
. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ) (N.U 1002494-37.2020.8.11.0000, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 21/09/2020).

O benefício foi indeferido nestes autos porque o apelante não cumpriu a ordem judicial para anexar documentos que confirmasse suas alegações, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto de renda, não ingressou com Agravo de Instrumento no prazo legal para impugnar essa decisão, e tampouco trouxe essas provas nesta Apelação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021